Tribunal: TJDFT
Processo: 0745624-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745624-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: FRANCINETE DA SILVA OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que é manejado em seu desfavor pela agravada – Francinete da Silva Oliveira –, acolhera apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara o ente distrital, assentando que, quanto às horas-aulas, apurara-se excesso, e, no pertinente ao índice de correção monetária, não fora possível “verificar dos cálculos apresentados pela parte credora a diferença de índice de correção monetária informada pelo Distrito Federal”, determinando a remessa à contadoria para confecção dos cálculos de acordo com os parâmetros consignados no provimento guerreado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver reconhecido o excesso de execução e homologados os cálculos apresentados na peça impugnatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que apresentara impugnação ao cumprimento de sentença apurando excesso no valor de R$2.173,88 (dois mil cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme os cálculos elaborados pela gerência técnica especializada da procuradoria, que registrara valores referentes às horas-aula ministradas dissonantes do que seria realmente devido, o que fora carreado aos autos. Frisara que, porém, as alegações teriam sido rejeitadas pelo Juízo a quo, ressaltando que deveria ter havido a homologação dos cálculos que apresentara, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que é manejada em seu desfavor pela agravada – Francinete da Silva Oliveira –, acolhera apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara o ente distrital, assentando que, quanto às horas-aulas, apurara-se excesso, e, no pertinente ao índice de correção monetária, não fora possível “verificar dos cálculos apresentados pela parte credora a diferença de índice de correção monetária informada pelo Distrito Federal”, determinando a remessa à contadoria para confecção dos cálculos de acordo com os parâmetros consignados no provimento guerreado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver reconhecido o excesso de execução e homologados os cálculos apresentados na peça impugnatória. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à apuração de excesso de execução nos cálculos confeccionados pela exequente, de molde a ensejar o acolhimento integral da impugnação aviada pelo ente distrital, precipuamente no pertinente ao índice de correção monetária. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato dos pleitos que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Com efeito, encerra o decidido apenas o acolhimento parcial da peça impugnatória aviada pelo ente distrital, o que fora condicionado, inclusive, à preclusão do provimento vergastado, o que, por óbvio, obsta a produção de qualquer efeito, dada a interposição do vertente agravo. A par desses fatos, o executivo transita há pouco tempo, esvaindo qualquer fundamento atrelado à premência da concessão da tutela almejada, sob pena de experimentar o agravante efeito lesivo. Ademais, o ente distrital, em verdade, não dispusera explicitamente sobre o excesso que não fora refutado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a acolher apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas condicionando o envio dos autos à contadoria para a confecção dos cálculos nos parâmetros consignados no provimento monocrático objurgado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 248045669, fls. 134/137, dos autos originários. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205).